Tribunal: STF
Processo: ARE 1463828
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME SEXUAL PRATICADO CONTRA CRIANÇA. NATUREZA DA AÇÃO PENAL. LEI 12.015/2009. ARTIGO 225 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, a partir da interpretação conjunta do art. 225 do Código Penal e da Lei 12.015/2009, manteve as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, cujo entendimento, no caso concreto, foi pelo reconhecimento da legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação penal pública destinada a verificar a prática de crimes sexuais contra crianças.



    2. A alegada violação constitucional só poderia ser verificada, in casu, por meio do reexame da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento dos apelos extremos, nos termos da jurisprudência da Corte. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.